Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita, proposta em face de VICTOR CAVALCANTI CLEMENTE DA SILVA, concedeu ao ora Agravante prazo para que comprovasse a prestação dos serviços que ensejou a cobrança do referido título sem força executiva. A decisão agravada assim fez constar: “Não assiste razão à Curadoria Especial no que tange à arguição de que é necessária a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público entendo que o artigo 256, § 3o do CPC prevê que o juiz irá requisitar informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos OU de concessionárias de serviços públicos. Ora, a conjunção OU está expressa na redação do parágrafo citado. Por isso considero suficiente a pesquisa nos quatro sistemas informatizados disponíveis a este juízo (Renajud, BACEN, Siel, Infoseg), que são cadastros de órgãos públicos, de forma, inclusive, a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional. A se admitir a expedição manual de ofícios para concessionárias de serviços públicos, a reduzida força de trabalho desta vara estará comprometida com a expedição de vários ofícios, verificação periódica se os ofícios foram respondidos, reiteração de ofícios não respondidos, a juntada dos ofícios respondidos, a expedição de cartas de intimação para os endereços supostamente encontrados, a juntada da resposta dos Correios, se a diligência dos Correios for infrutífera, haverá a expedição de mandados de citação por Oficial de Justiça, a juntada dos mandados cumpridos ou não, enfim, uma demasiada sobrecarga de rotinas para tentar localizar aquele, que por óbvio, se furta para não responder ao processo judicial, em claro prejuízo às demais ações em curso. Há países em que mantém um banco público de endereços de todos os cidadãos, que são obrigados a manter o endereço atualizado neste banco. Quando o cidadão é demandado, basta que a citação seja enviada para o endereço constante no banco público. Se ele não for encontrado, o processo segue a revelia. Mas no Brasil a cultura é outra, e o Judiciário tem que se desdobrar para tentar encontrar o demandado, que se não for localizado, tem o privilégio de ter a Curadoria Especial para lhe defender. Também é preciso ressaltar, que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. Por fim, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade de citação por edital. Sobre a prescrição, também não merece acolhida os argumentos da parte requerida, pois o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a ação de locupletamento prescreve em três anos, conforme o art. 206, §3o, IV, do CC. Todavia, esse prazo somente passa a correr a partir da prescrição do título, que é de três anos após seu vencimento, conforme entendimento do STJ: “3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva.” (REsp 1.323.468/DF). A nota que instrui os presentes autos foi emitida com vencimento para 30/07/2013 (ID 38011213). Assim, o prazo para execução do título prescreveu três anos depois (art. 206, §3o, IV, do CC), ou seja, 30/07/2016. O prazo para ação de locupletamento tem termo final em 30/07/2019. A ação foi ajuizada em 07/06/2019, ou seja, antes do prazo prescricional. Por esse motivo, rejeito os argumentos da parte ré. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante, e ainda pendente de prova, a efetiva prestação dos serviços contratados, com a entrega das fotografias e álbuns adquiridos pela ré. Nesse passo, ressalto que, não obstante a ação de locupletamento dispense a indicação da causa debendi pelo credor, é certo que o princípio da ampla defesa deve ser respeitado. No caso em apreço, a ré foi citada por edital e sua defesa está sob o patrocínio da Curadoria Especial, que questionou a comprovação dos serviços prestados. Sendo assim, em nome do princípio da ampla defesa, o autor deverá comprovar a prestação dos serviços, pois não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Ademais, a relação entre as partes rege-se pelas normas inscritas no CDC. Tal questão de fato pode ser elucidadas pela produção de prova documental. Os documentos acostados com a réplica não se prestam a tal prova, porquanto produzidos unilateralmente pelo autor e consistente em meras anotações, sem qualquer assinatura da ré. Assim, defiro ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos comprovação da entrega das fotografias e álbuns contratados. Após, defiro vista dos autos à Curadoria Especial por igual prazo. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e as preferências legais. Intimem-se.” (grifo nosso) Com o presente recurso, visa o Agravante a reforma da decisão acima, que determinou a comprovação da entrega do álbum fotográfico que deu ensejo à assinatura da nota promissória ora cobrada. Para tanto, alega, em suma, a desnecessidade de se demonstrar a causa debendi do negócio jurídico que culminou na dívida cobrada, bastando que se demonstre a existência dela. Nesse contexto, afirma que a nota promissória é título executivo não causal, regulamentado por normas próprias do ramo do Direito Cambial, pelo que não se exige a comprovação da origem da dívida para a propositura da ação de locupletamento, mas tão somente a prova escrita prescrita para fins de execução, caso contrário, era de se ponderar que a falta de requisito essencial à petição inicial ensejasse a extinção do feito sem resolução do mérito, o que não ocorreu na espécie. Tece argumentação jurídica sobre a matéria, fazendo alusão ao regramento contido no Decreto 2.044/1908, no sentido de que a ação de locupletamento embasada por nota promissória prescrita, seja promovida pelo credor original ou por algum portador futuro, não necessita da apresentação da causa que deu origem à emissão do título. Colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Ademais, aponta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, asseverando tratar-se de demanda cambial, de modo que o ônus da prova recai sobre o réu, e não sobre o autor, cabendo àquele comprovar o pagamento ou a suposta não execução do serviço que originou o crédito, o que não se verifica nos autos, uma vez que o autor entregou o álbum ao requerido e este, em contrapartida, não realizou o pagamento. Assim, aduz que a decisão deve ser reformada, para que o ônus da prova seja devolvido ao réu, na medida em que o autor comprovou a existência da dívida constante em nota promissória que instruiu a inicial dos autos de origem, cumprindo com o ônus que lhe competia. Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante evidente prejuízo, porquanto fazê-lo constituir prova da entrega do álbum em uma ação que prescinde de tal comprovação é completamente injusto, além de implicar violação dos princípios do direito cambial, do direito empresarial e do próprio direito de acesso à justiça, ao exigir do Agravante algo inexigível nesta seara. Requer, ao final, a atribuição, mediante liminar, de efeito ativo ao agravo, sob a justificativa do periculum in mora e do fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória e conceder a inexigibilidade de comprovação da entrega do álbum, atribuindo tal encargo ao réu, com o prosseguimento do feito nos termos da lei, ou seja, sem a demonstração da causa debendi por parte do autor. Assevera que a não concessão do pleito poderia levar o Juízo a quo a dar continuidade à demanda, considerando o autor (Agravante) como descumpridor do mandamento judicial, a ensejar a improcedência da ação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pleito liminar. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação da inexigibilidade de se demonstrar a causa que deu origem à emissão do título cobrado, o que, na espécie, se dá com a comprovação da entrega do álbum contratado. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. De fato, tratando-se de ação de locupletamento amparada em nota promissória sem força executiva, em função da prescrição, não se discute a causa ensejadora da emissão do referido título, não sendo necessário, portanto, comprovar o negócio jurídico subjacente. Ou seja, o título em si representa obrigação líquida e certa em favor do portador, de modo que sua posse é suficiente para propor a ação de locupletamento ilícito, presumindo-se, em favor do credor, a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente. No entanto, o caso em apreço tem a particularidade de que a defesa do Réu (Agravado) está sob o patrocínio da Curadoria Especial, que contestou a causa debendi ensejadora da dívida, atraindo, para o Autor (Agravante), o ônus de comprovar a efetiva entrega dos serviços cuja cobrança tem esteio na nota promissória, em observância ao princípio da ampla defesa, que deve ser assegurado na espécie. Não se trata de distribuição dinâmica do ônus da prova, à luz do §1o do art. 373 do CPC, mas sim da comprovação do fato constitutivo do direito de crédito alegado, em vista da necessidade precípua de se resguardar o direito à ampla defesa, que tem proteção constitucional. Ademais, não se vislumbra os pressupostos da urgência e do dano grave ou irreparável que autorize a concessão da liminar. Isso porque, além de o pleito se basear em argumento de injustiça da determinação judicial, percebe-se que o prejuízo alegado pelo Agravante, relativo a eventual e indesejado julgamento improcedente da demanda, por descumprimento de mandamento judicial, está condicionado à sua própria conduta em cumprir com o ônus que lhe foi imposto, juntando documentação que demonstre a efetiva entrega do serviço contratado, o que se presume ser de fácil comprovação, sobretudo pela dinâmica da relação de consumo apresentada, na qual é comum a emissão de nota fiscal ou outro documento similar subscrito pelo cliente que ateste o recebimento do produto. À vista do exposto, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada por seus próprios fundamentos, pelo menos até ulterior exame da matéria pelo Colegiado, pelo que indefiro o pleito liminar suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator